Tribunal: TJMT
Processo: 1027134-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EZEQUIAS DA SILVA LIMA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, de no 1027134-15.2019, ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, dada a falta de interesse de agir do autor, declarou a perda do objeto e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
O apelante narra que a presente demanda tem o fito de garantir o expressamente determinado no art. 5o, §2o, da Lei 6.194/74, uma vez que restou cabalmente demonstrado, por meio dos documentos (vídeos, áudios, ata notarial), a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo.
Aduz que o objeto principal deste processo não é o protocolo do pedido administrativo para o ajuizamento da ação de seguro DPVAT, mas, sim, o cumprimento do art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, para que a seguradora/apelada seja obrigada a receber todo e qualquer outro pleito administrativo do recorrente.
Posto isso, pugna pela reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas à id. 56733991.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, em verificando o relator que o recurso é contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; poderá imediatamente negar provimento ao recurso, sem que necessite levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
O Superior Tribunal de Justiça, pelo verbete de súmula 568, sedimentou que este entendimento ainda encontra lugar em matérias que tenham decisões reiteradas sobre o tema, in verbis:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
A esse respeito, esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Alvim:
“Quando constatado que a tese do recorrente contrasta com súmula ou jurisprudência dominante, poderá o relator negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento. Tendo em vista que a noção de súmula é objetiva, bastará que o relator indique na motivação o número do verbete, adequando-o com a espécie em julgamento. Entende-se por “jurisprudência dominante” a existência de um número variável de precedentes uniformes e reiterados no mesmo sentido, tese esta que deve ser atual”. (Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 969).
No respectivo caso, a apelante busca a reforma da sentença alegando que o objeto principal da presente demanda não é o de obrigar a seguradora a receber o protocolo do pedido administrativo referente a ação em apenso, mas também de qualquer outro pleito administrativo do recorrente, em fiel cumprimento ao art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.
Ocorre que, conforme pedido especifico do autor em sua exordial, o objeto principal da ação de obrigação de fazer é tão somente para que a ré cumpra a legislação inerente à matéria e receba e protocole o pedido de pagamento da indenização do prêmio securitário do Seguro DPVAT por invalidez do autor.
Dessa forma, é de nítida percepção que o pedido de extensão da obrigação a outros pleitos administrativos não foi suscitado na instância singela.
A rigor do §1o do artigo 1.013 do novo Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo a inovação recursal.
Nesse contexto, não comporta conhecimento a matéria suscitada neste apelo.
A propósito:
“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.(...)” (REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 10/06/2008)
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.” (TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO ANTES DE 2008 - APLICAÇÃO DA TABELA NO CNSP ALIADA À CONSTATAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - RESP 1.303.038 - REDEFINIÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Não se conhece de pretensão formulada apenas em segunda instância, pois representa inovação, o que torna inviável seu enfrentamento. (...) (AgR 39212/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATORIA - OMISSÃO RECONHECIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADOS – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E SEGUNDO NÃO CONHECIDO.
I – A insurgência contra alegações sequer ventiladas quando da interposição do recurso de agravo de instrumento se afigura flagrante inovação recursal empreendida pela recorrente, o que impõe o não conhecimento do recurso. (...). (N.U 1012341-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Ezequias da Silva Lima.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.